Tribunal: TJMT
Processo: 1038341-89.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038341-89.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 034.149.691-06 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), DANIEL BELO DOS SANTOS - CPF: 058.934.111-10 (APELANTE), MARKOS WYNICIOS ALMEIDA SANTOS - CPF: 069.553.131-00 (APELANTE), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO MARTINS DE AMORIM - CPF: 061.635.501-70 (VÍTIMA), MARY FERREIRA DA CRUZ - CPF: 513.981.411-00 (VÍTIMA), VERA LUCIA RODRIGUES - CPF: 432.707.271-00 (VÍTIMA), GEISIANE CASSIANA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DEU PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇ
ÕES
DEFENSIVA
S
.
1. PRELIMINARES
. 1.1 PRIMEIRA PRELIMINAR.

SUSTITADA PELO SEGUNDO APELANTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
INDEFERIMENTO DE RECONHECIMENTO FORMAL DA ARMA DE FOGO E EXAME PERICIAL EM VÍDEO
.
PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ
.
AUSÊNCIA DE PREJUÍ
ZO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
REJEIÇÃO.
1.2. SEGUNDA PRELIMINAR.

SUSCITADA PELO TERCEIRO APELANTE.
NULIDADE DA
S
PROVA
S
POR INVASÃO DOMICILIAR IL
E
GAL. INOCORRÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO.
REJEIÇÃO.
1.3. TERCEIRA PRELIMINAR.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO
TERCEIRO

APELANTE
.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INACOLHIMENTO
.
RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
REJEIÇÃO.
2. MÉRITO.

2.1
ABSOLVIÇÃO PLEITEADA PELOS TRÊS APELANTES. PROVA DE NÃO PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CIRMINOSA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NO DELITO DE ROUBO. PALAVRAS
FIRMES DAS VÍTIMAS QUE RECONHECERAM DOIS DOS APELANTES. OBJETOS SUBTRAÍDOS APREENDIDOS EM POSSE DOS APELANTES. ARMA DE FOGO APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DE UM DOS APELANTES.
CONDENAÇÃO MANTID
A.
2.2
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE PELO
PRIMEIR
O APELANTE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL.
2.3.
DOSIMETRIA DA PENA
DO CRIME DE ROUBO
. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. INVIABILIDADE. DESLOCAMENTO DE MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE ACRÉSCIMO NA PENA-BASE. MANUTENÇÃO.

2.4.
ALMEJADO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. PARCIAL ACOLHIM
ENTO.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DE ARTEFATO BÉLICO
. COAUTORIA RECONHECIDA.
PORTARIA CONJUNTA
C EX/DGPF N
.
2/2023 ESTABELECENDO QUE O REVÓLVER
SMITH
E
WESSON

CAL. .38 PASSA A SER DE USO PER
MITIDO.

PREVISÃO EXPRESSA DE ACRÉSCIMO DE 2/3

(DOIS TERÇOS)
.
2.5. POSTULADA A
DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE, PROVIDÊNCIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

3
.
PRELIMINARES AFASTADAS.

RECURSO
S PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1. Preliminares

1.1.
Descabe a declaração de nulidade por cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de exame pericial em vídeo juntado pela defesa, considerando que o material é suficientemente claro, não foi contestado pela acusação e não trouxe prejuízo ao réu. Igualmente, n
ão configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de reconhecimento formal da arma de fogo supostamente utilizada no crime de roubo majorado, quando o magistrado, no exercício de seu poder discricionário, considerou que o conjunto probatório já era suficiente para a formação do seu convencimento
,
isso
sem contar que para reconhecimento do emprego de arma não é imprescindível a apreensão do artefato
.

1.2.
Configurado o estado de flagrância a partir da busca dos apelantes logo após o cometimento do roubo, é viável o ingresso na residência para fazer cessar a prática criminosa, funcionando como exceção constitucional à inviolabilidade de domicílio.

1.3.
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal do
terceir
o

apelante, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear sua condenação, vez que foi condenado, também, por ter sido preso em flagrante em poder da
s

res
furtiva
e
e ter tentado empreender fuga ao avistar a
P
olícia
Militar
.

2.
Mérito

2.1
.
É inviável a absolvição dos apelantes pela prática do delito de roubo circunstanciado, porque sobejam provas claras de que eles praticaram o crime de roubo em concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Por outro lado, a versão exculpatória apresentada pelo trio não encontra respaldo algum nas provas produzidas nestes autos.

2.2
.
Conforme enunciado de Súmula n. 522, do Superior Tribunal de Justiça: “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
”.

2.3.
Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena
e a restrição de liberdade da vítima, aliado à excessiva imposição de temos justifica a valoração negativa atribuída à culpabilidade
. Ademais, na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito subjetivo do acusado à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
, na medida em que a
s referidas frações
embora sejam
parâmetros aceitos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado.

2.4.
Emprego de armas de fogo devidamente comprovado pelas provas testemunhais e pela perícia realizada na arma apreendida.

Portaria Conjunta C EX/DGPF N
.
2/2023,
que
revogou a Portaria C
Ex
nº 1.222/2019,
que
classificava determinadas armas de fogo como de uso restrito
, oportunidade em que
o revólver calibre .38, marca
Smith
e
Wesson
, passou a ser enquadrado como arma de uso permitido.
No entanto, a
utilização de
sse artefato bélico
na realização do roubo é fator que, por força de norma legal expressa, impõe o aumento de pena em 2/3
(dois terços)
, independente
mente
de maiores motivações, bastando o uso d
o
instru
mento inibidor
, que
, na hipótese,
restou induvidoso.

2.5.
A detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos.

3
. Recurso
s parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos

Daniel Belo dos Santos
,

Carlos Eduardo da Silva

e
Markos

Wynicios
Almeida Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Várzea Grande
/
MT, nos autos da
A
ção Penal n.
1038341-89.2023.8.11.0002
, conden
ando:

Daniel Belo
à
s
pena
s
de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 220 (duzentos e vinte) dias-multa e 7 (sete) meses de detenção e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e falsa identidade (
arts
. 157, §2º, II e §2º-B, e 307, do Código Penal)
;
Carlos Eduardo
à pena de 1
5
(
quinze
) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
308
(
trezentos e oito
) dias-multa, pela prática do crime
de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (
art. 157, §2º, II e §2º-
B
, do Código Penal)
;
e
Markos

Wynicios

à pena de 12 (doze) anos
e 4
(
quatro
) m
e
s
es
de reclusão, em regime inicial fechado, e
200
(
duzentos
) dias-multa, em razão do cometimento
do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-B, do Código Penal)
.

Daniel Belo dos Santos
,
primeiro apelante,
nas razões recursais que se encontram no ID
209217916
,
postula
:

(i)
sua
absolvição
, ao argumento de que as provas produzidas são insuficientes à condenação
em relação ao crime de roubo
; e, subsidiariamente,
(
ii
)
o afastamento da valoração negativa atribuída
à
culpabilidade;
(
iii
) a alteração da fração de recrudescimento para 1/6 (um sexto) porque mais favorável; (
iv
) a exclusão da
majorante do emprego de arma de fogo de uso restrito
; (v) a modificação do regime de cumprimento de pena; e, por fim, (vi)
sua
absolvição
quanto ao delito
de falsa identidade, sob a alegação de inexistência de tipicidade material
.

Por fim,
“
prequestiona
toda matéria infra e constitucional violada nestes autos, para fins de eventual apresentação de Recurso Especial e Extraordinário pela Defensoria Pública de Segunda Instância
.”

Carlos Eduardo da Silva,
segundo apelante,
nas razões encontradiças no ID 213103166,
pleiteia, preliminarmente
:

(i)
o reconhecimento de cerceamento de defesa, uma vez que
fo
ram

indeferido
s

seus
pedido
s
de realização d
e perícia em mídia visual inserida nos autos, na arma apreendida e no aparelho telefônico do apelante
. E
,
no mérito
, colima
:

(
ii
) sua absolvição, ao argumento de que
inexiste p
rova

suficiente
para
condenação
; e, subsidiariamente, (
iii
)
a
extirpação da valoração negativa da culpabilidade; (
iv
) a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo;
e

(v)
a re
alização da detração
.

Markos

Wynicios
Almeida Santos
,
terceiro apelante,
nas razões recursais
vistas no
ID
217717196
,
deduz os seguintes pedidos:
“
a. Reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal e busca residencial; b. Que seja provido o acolhimento da preliminar supra por cerceamento de defesa nos termos disposto nos artigos. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. E nos artigos 155, 196, 400, do Código de Processo Penal. Acolhimento da Preliminar arguida – nulidade absoluta por cerceamento de defesa, conforme descrito e fundamentado na presente peça, sendo oportunizado nova produção de prova (reconhecimento da arma de fogo) e consequentemente nova AIJ; c. Absolvição do recorrente com base no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal; d. Caso não seja o entendimento requer a absolvição por não está provada a sua participação com base no artigo art. 386, VII, CPP; e. Subsidiariamente a reforma da pena em relação a terceira fase da dosimetria da pena;
”

O Ministério Público,
nas
contrarrazões
que estão

no
ID
221540694
, pugna pelo desprovimento dos recursos
interpostos por Carlos Eduardo da Silva e
Markos

Wynicios
Almeida Santos
,

como também

pelo
parcial provimento
do recurso
de Daniel Belo dos Santos, para o fim de
redimensionar o quantum de aumento relativamente ao emprego de arma de fogo de uso restrito
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
vist
o no ID
223145663
, manifest
a-se
pelo “
parcial provimento dos recursos defensivos, tão somente para que sejam readequadas as penas mediante afastamento da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma de uso restrito, com incidência, desta feita, da causa especial de aumento de pena prevista no §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, mantendo-se intactos os demais termos da r. sentença.
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

deduzida por Carlos Eduardo da Silva
.

Cerceamento de defesa, em razão de indeferimento de prova
pericial

Carlos Eduardo da Silva, alega que o indeferimento
de “
realização de perícia no DVR onde consta imagens do réu na casa do correu
Markos
na hora do suposto crime
”
constitui cerceamento de defesa, uma vez que a perícia seria essencial para comprovar a autenticidade do material e, consequentemente, a versão dos fatos apresentada p
or ele, levando, pois, à sua absolvição.

No entanto, ao analisar os
presentes
autos, verifica-se que o pedido de perícia foi indeferido pela magistrada com base no entendimento de que o vídeo apresentado pela defesa, além de ser suficientemente claro e de fácil interpretação,
embora produzido unilateralmente,
não foi contestado pela acusação
no que diz respeito
à sua autenticidade. Ademais, a
juíza
considerou que o conteúdo do vídeo
era verídico, presumindo autênticas todas as informações nele contidas
e

não trouxe qualquer prejuízo
à defesa de Carlos Eduardo,
uma vez que o material foi valorado em conjunto com as demais provas
produzidas
.

Além disso, Carlos Eduardo
e
Markos

Wynicios

sustenta
m
que o indeferimento do pedido de reconhecimento formal da arma de fogo, supostamente
,
utilizada no crime, cerceou
o
direito
de amb
o
s
à ampla defesa
, ao argumento de que
o reconhecimento da arma seria essencial para comprovar que o objeto apreendido não é o mesmo
eventualmente
utilizado no delito, o que poderia influenciar no julgamento da culpabilidade

dos dois
.

Com efeito, na espécie, infere-se
que a
julgadora
indeferiu o pedido de reconhecimento formal da arma, considerando que o procedimento seria desnecessário, uma vez que a autoria e materialidade do delito
pod
e
riam ser
demonstradas por outros elementos probatórios,
tais
como os depoimentos das vítimas e testemunhas
, ressaltando, ainda, que
não
há informações de que as vítimas
tenham
conhecimento técnico sobre
os artefatos bélicos
.

Ademais, é
sabido
,
que a não apreensão da arma de fogo não inviabiliza, por si só, o reconhecimento da majorante, desde que outros elementos de prova estejam presentes, sendo certo que a palavra das vítimas e testemunhas, que confirmem de maneira coerente e detalhada o uso de um
instrumento bélico
durante o crime, pode ser suficiente para a aplicação da causa de aumento, sobretudo quando tais depoimentos são corroborados por outros
elementos de convicção
,
de forma que agiu com acerto a sentenciante, não havendo
, pois, como
se falar em cerceamento de defesa
por ausência de perícia no artefato
.

Cabe ressaltar
, ainda nesse diapasão,
que
o juiz tem o poder discricionário para avaliar a necessidade e a pertinência de produção de provas, conforme
dispõe
o art
.
400, §1º, do Código de Processo Penal
, por isso, n
o caso em questão, a negativa de produção de prova pericial
, assim como o reconhecimento da arma,
não se mostra arbitrária ou desarrazoada, uma vez que a prova
encontradiça nestes
autos foi considerada suficiente para a formação do convencimento judicial, e não houve demonstração concreta de prejuízo à defesa do
s

apelante
s
.

Por outro lado, não se pode olvidar que a
inda que a perícia
e o reconhecimento
fosse
m
realizad
os
, não se pode afirmar que o resultado teria o condão de alterar
o resultado
do julgamento
, considerando que o vídeo em questão foi apenas um dos elementos considerados pela magistrada na formação de seu juízo de valor.
Além do mais,
é

i
mportante destacar que, segundo o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, não há nulidade sem prejuízo, o que não se verifica no presente caso.

Diante disso, a primeira preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR
deduzida por
Markos

V
ynic
io
s
Almeida

Santos.
Nulidade das provas colhidas. Invasão de domicílio

Markos

Wynicios

pugna
pela
declara
ção

d
a nulidade das provas decorrentes da invasão domiciliar, sob o argumento que o ato foi ilegal, tendo em vista que os policiais não
tinham
mandado de busca e apreensão, tampouco
autorização dos moradores
.

A tese, igualmente, não merece prosperar.

Isso porque, n
a hipótese, observa-se que toda ação policial ocorreu em situação de flagrância, tanto que os envolvidos foram presos em flagrante delito, logo após o cometimento do crime de roubo,
motivo pelo qual
não existe nulidade a ser reconhecida
neste órgão revisor
.

De fato, a guarnição da
P
olícia
M
ilitar tomou conhecimento d
a prática do
crime de roubo,
e por isso
, deu

início

às

diligências
para tentar localizar os responsáveis.
Nesse desiderato,
com as informações repassadas pel
os ofendidos
, conseguiram localizar o
veículo
supostamente utilizado na empreit
ada criminosa
e nele os três apelantes, localizando, ainda, dentro do veículo as chaves do carro subtraído e a
lguns celulares das
vítimas,
restando,
portanto, caracterizada a situação de flagrante delito.

Após o reconhecimento, pelas vítimas, dos objetos subtraídos,
os
indivíduos

flagrados foram questionados acerca do roubo
, oportunidade em que Carlos Eduardo, admitiu a propriedade de uma arma de fogo e indicou o local onde poderia ser encontrada
, ou seja,
sua residência,

para
onde
se dirigiram os agentes de segurança e puderam, de fato, apreender o instrumento bélico
.

Logo, diante de fundada
s

razões
de que os autores do crime patrimonial
–
a
inda em estado de flagrância

–
, estivessem
mantendo na residência de um deles instrumento de crime
, a relativização da inviolabilidade domiciliar foi perfeitamente justificada, não havendo
, pois, como se
falar em ilegalidade, sobretudo porque os direitos e garantias fundamentais não se prestam a proteger a prática de crimes.

Diante da licitude do ingresso no domicílio e
a
consequente higidez das provas coligidas,
a
segunda preliminar
, também, deve ser rejeita
da
.

TERCEIRA PRELIMINAR
deduzida por
Ma
r
k
os

Wynici
o
s
.

Nulidade do
seu
reconhecimento. Violação ao disposto no art. 226, do Código de Processo Penal

Nesta preliminar,
M
arkos

Wynicios

sustenta a ilegalidade do seu reconhecimento por parte das vítimas, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal
, asseverando que o

ofendido
não descreveu a pessoa a ser reconhecida e não foram colocadas pessoas com características físicas parecidas com as dele para que fosse realizado o reconhecimento.

E
m sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

Aliás, acerca do tema, veja-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.
4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes. 7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28.09.2021 e publicado no
DJe
04.10.2021)
Destacamos

No caso sob apreciação, impõe-se registrar que a vítima realizou reconhecimento pessoal
de
Markos

W
ynici
o
s
na fase extrajudicial, confirmando o reconhecimento pessoal quando foi ouvida em juízo
. E, se
isso não bastasse, não se pode perder de vista que o reconhecimento realizado não é o único elemento indiciário que aponta para a autoria delitiva do
terceiro
apela
nte, pois
ele
foi localizado, juntamente com dois outros suspeitos, quando dirigia um veículo prata, no caso um Chevrolet
Ô
nix, que foi apontado como o que estaria nas redondezas dando cobertura na prática do crime de roubo, tendo sido rastreados por conta de um dos celulares roubados na empreitada criminosa, não sendo demais registra
r
que após o
grupo
desobedecer a ordem de parada da guarnição da P
olícia
M
ilitar
e tentar empreender fuga, o veículo foi abordado
quando foi
localizado no seu interior as chaves do automóvel da marca Fiat subtraído
e
três dos aparelhos celulares roubados.

Sendo assim, na espécie, não há como se falar em nulidade, para fins de condenação, do reconhecimento pessoal
de
Markos

Wynici
o
s
efetuado pela
s vítimas
logo em seguida aos fatos e que foi por elas confirmado em juízo, quando disse à autoridade judicial que o reconhece
u
como um dos autores do crime de roubo, pois o reconhecimento pessoal levado a cabo nestes autos pela vítima – embora sem atender as exigências legais –, está corroborado com as demais provas colhidas ao longo da persecução penal.

Desse modo,
a
terceira
preliminar, deve

ser rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia
,

vista
no ID

209217750
,
narra os fatos dessa forma
:

[...]

1.º Fato.

Sobressai do incluso caderno informativo que, na data de
25.10.2023
, por volta das
12h45min
., em residência particular situada na Rua I (Rua Colômbia), n.º 31, Quadra 08, Bairro Santa Izabel, em Várzea
Grande-MT
, os denunciados
CARLOS EDUARDO DA SILVA, vulgo ‘DUDU’, DANIEL BELO DOS SANTOS e MARKOS WYNICIOS ALMEIDA SANTOS
, de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustados a mais outro indivíduo (ainda não identificado), mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (objeto apreendido),
subtraíram
01 (um) aparelho celular Motorola de cor vermelha, 01 (um) aparelho celular Samsung e 01 (um) veículo FIAT/Siena EL 1.0 Flex de cor prata, placa QBV-2A25, pertencentes à
vítima Breno Martins de Amorim
; 01 (um) aparelho celular Samsung de cor vermelha, 01 (um) cartão bancário e chaves de ignição de motocicleta, pertencentes à
vítima Mary Ferreira da Cruz
; e 01 (um) aparelho celular Samsung A53 de cor azul, pertencente à
vítima Vera Lúcia Rodrigues
(Auto de Avaliação sob o Num. 133466136).

Apurou-se que, na data e horário dos fatos,
os denunciados CARLOS EDUARDO DA SILVA, DANIEL BELO DOS SANTOS e MARKOS WYNICIOS ALMEIDA SANTOS
, acompanhados de outro comparsa, se dirigiram até a residência das vítimas.

No local, enquanto
Daniel,
Markos
e o quarto indivíduo invadiam o imóvel,
Carlos Eduardo
permaneceu como apoio logístico do lado de fora na condução do veículo Chevrolet/Ônix de cor prata.

Já no interior da casa, os denunciados, muito violentos e agressivos mediante o emprego de arma de fogo, renderam todos os familiares presentes, incluindo uma pessoa idosa e uma criança, e os deixaram trancados em um dos quartos enquanto reviraram os demais cômodos coletando objetos de valor.

Em posse dos bens coletados – incluindo 04 (quatro) aparelhos celulares das vítimas, os denunciados empreenderam fuga na condução do veículo Chevrolet/Siena de propriedade da família.

DAS INVESTIGAÇÕES

As autoridades foram logo acionadas e obtiveram informações acerca do veículo de cor prata prestando apoio à empreitada do lado de fora da residência e que um dos aparelhos subtraídos possuía sistema de rastreamento que constava na Rua
Araripi
do bairro Cidade de Deus, ainda em Várzea Grande.

Já no endereço supracitado, a guarnição policial avistou o veículo Chevrolet/Ônix já conduzido por
Markos

Wynicios
e deu ordem de parada, sendo esta desobedecida.

Após perseguição e abordagem aos ocupantes
Markos
, Carlos e Daniel
(se identificando
falsamento
como “João Victor”), foi possível constatar que no interior do automóvel estavam as chaves de ignição do veículo FIAT/Siena roubado e dois dos celulares subtraídos da família.

Indagados sobre a destinação da outra parte da res furtiva, o denunciado
Carlos Eduardo
confessou aos policiais que os outros dois celulares foram dispensados em uma região de mata e que o veículo foi deixado no estacionamento do Supermercado “Atacadão”, onde os bens realmente foram recuperados.

Em sequência,
Carlos Eduardo
informou à guarnição sobre a localização da arma de fogo utilizada no feito, 01 (um) revólver Smith &
Wesson
de calibre .38, municiado, apreendido em uma de suas residências no bairro São Mateus, nesta urbe (Auto de Apreensão n.º 2023.16.442318).

Diante das circunstâncias, os três denunciados foram encaminhados à Central de Flagrantes para as devidas providências, sendo realizado o registro de
Daniel
com o nome falso de “João Victor da Silva Santos” (2.º Fato).

Interrogados, todos negaram envolvimento com o roubo ora investigado.

Na mesma oportunidade, as vítimas procederam o reconhecimento
do bens recuperados
.

Com a revelação da identidade do denunciado
Daniel
(2.º Fato), foram realizados novos procedimentos de reconhecimento fotográfico e pessoal por parte das vítimas, tendo sido
Daniel
e
Markos

Wynicios
devidamente
reconhecidos
como sendo dois dos autores do roubo.

2.º Fato.

Tem-se ainda que, logo após sua prisão em flagrante delito pela prática do delito narrado no 1.º Fato, o
denunciado DANIEL BELO DOS SANTOS
, agindo de forma consciente e voluntária,
atribuiu-se a falsa identidade de “JOÃO VICTOR DA SILVA SANTOS”
, seu irmão, a fim de ocultar seus registros criminais.

Somente nas imediações da unidade prisional foi verificada a inconsistência do nome
do denunciado DANIEL BELO DOS SANTOS
(Num. 133466138), já após a conversão da prisão em flagrante delito registrada em nome do irmão “João Victor da Silva Santos”.

Novo procedimento de reconhecimento foi realizado pelas vítimas, que
confirmaram
o apontamento da coautoria delitiva ao denunciado
Daniel
.
[...]
.
Destaques no original

Do pedido de absolvição quanto ao crime de roubo formulado
pelo
s

três
apelantes

A

existência material do crime de roubo narrado na denúncia está lastreada nos documentos
constantes
nestes
autos,
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Não obstante
os
apelante
s
negue
m
a prática do ilícito narrado na denúncia, aduzindo que não foram produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, provas suficientes de autoria, é imperativo reconhecer que
as
alegaç
ões

do três
ficaram isoladas nestes autos, não havendo, pois, como se falar em absolvição por fragilidade probatória, com também aplicação, em favor
do trio
, do princípio
in dubio pro reo
.

É
necessário contextualizar a dinâmica dos fatos, a fim de esclarecer como foi possível
identifica
r os apelantes tão logo ocorr
ido o crime.

Com as provas produzidas
nestes
autos, ficou demonstrado que assim que conseguiram se libertar, as vítimas acionaram os agentes da segurança pública, que imediatamente iniciaram as diligências
com vistas à elucidação do crime
.

E
, nesse
desiderato
, obtiveram informações de que um veículo de cor prata foi avistado nas imediações da residência invadida, dando apoio ao grupo
.
Os policiais militares

contaram
com o rastreador de um dos celulares subtraídos, que indicava um endereço no bairro Cidade de Deus, na cidade de Várzea Grande
, para onde se dirigi
ram.

Os
integrantes da Polícia Militar ao
aproximarem d
o

indicado
puderam avis
t
ar o veículo
Ô
nix
prata, cujo conduto
r
(
Markos

Wynicios
) não obedeceu a ordem de parada
, quando
então iniciaram uma perseguição e conseguiram abordar os ocupantes daquele carro:
Markos

Wynicios
, Daniel
Belo
e Carlos Eduardo.
Dentro do veículo
encontraram
a chave do veículo subtraído, um Fiat Siena, e dois celulares das vítimas
.

Q
uestionados
sobre os demais bens subtraídos, Carlos Eduard
o
esclareceu que alguns objetos foram di
s
pensados em uma região de mata e o automóvel abandonado no estacionamento
do Atacadão
, onde
foi
apreendid
o.
Carlos Eduardo
, declarou, também,
que a arma de fogo estava em sua residência, onde foi localizad
a
e apreendid
a
.

Durante a instrução processual,

ratificando o depoimento prestado na fase inquisitiva
(ID 209215238)
, o policial militar Sérgio
Rodrigues Junior
, em juízo declarou que
em contato com as vítimas
obteve a narrativa
delas
sobre os fatos
segundo a qual
um dos celulares estava sendo rastreado e quando
ele e seus colegas de farda
chegaram
ao
local indicado
e vi
ram
o veículo

Ô
nix
, seus ocupantes tentaram fugir, mas foram alcançados pela viatura
. Em seguida,
os apelantes
foram abordados
e realiza
da
busca no
automóvel,
no qual
foi localizada parte dos objetos subtraídos,
dois celulares quebrados
, que foram reconhecidos pelas vítimas
. Esclareceu, a
inda,
a
testemunha, que
conseguiram apreender outros celulares, o carro subtraído e a arma de fogo utilizada no evento criminoso, porque Carlos Eduardo indicou onde estariam
.

A propósito, estas foram as declarações prestadas
por Sérgio Rodrigues Junior,
que pode ser vista no relatório de mídias
que estão no
ID 209217853:

[...]
00:01:26 Promotor: Conta
pra
gente, Sérgio, o que que aconteceu, o que que a polícia militar fez de
de
trabalho nessa situação? Como que vocês chegaram até a pessoa dos 3?

00:01:38 Testemunha: Sim, senhor, então a foi passado o
ciospi
que teria um roubo à residência ali acontecido no bairro
Santa Isabel
, né? Diante disso, deslocamos é juntamente aí com sargento André, né? Eu e o sarnento André até o local, chegamos lá, fizemos contato com as vítimas lá, que relatou que que uma das vítimas
ia
ao sair com seu veículo, aí foi abordado por 3 indivíduos,
e
um deles estava armado, né?
Um deles
tava
armado, com
a
arma de fogo aí com muita ameaça aí entre eles, aí fizeram os 3 de
refém
.

00:02:09 Testemunha: A vítima de referindo a residência e
c
om isso aí foi subtraído dinheiro, celulares e diante disso aí, grave ameaça, aumento psicológico aí da
da
vítima, né? Pegado e amarraram eles, trancaram eles no banheiro. Diante disso aí, sair do
do
local, aí foi levado num veículo de cor prata. Aí
Sie
na, de cor prata, diante aí nós fizemos um contrato, né, com a vítima aí que relatou todo esse
esse
fato que aconteceu aí relatou que conseguiu soltar, né, do?

E ficaram preso dentro da do banheiro, né? Aí em conversa aí com
com
uma das vítimas lá do
sex
o masculino aí falou que um dos celulares está conseguindo ser rastreado pelo tablet que
o mesmo
possuía. Aí diante disso aí, né? Como
o mesmo
possuía o tablet em mãos e Cacá do tablet, pedimos que
o mesmo
entrasse até
a
viatura
,
pra

procurar esse celular, o celular dava o sinal atrás de uma escola em cidade de Deus.

00:03:07 Testemunha:

Diante disso, que deslocamos até essa escola está de Deus aí antes disso e deslocar lá vizinhança ali, né? Informaram que
lá
no momento do roubo ali a visualizar um veículo cor prata, deixando alguns indivíduos ali próximo, mas não passou
o
modelo
,
marca nada do veículo, somente a cor. A gente
foi,
deslocamos até a escola, ali no fundo da escola, ali que marcava o sinal, nós visualizamos um veículo de cor prata, meio que parando assim
atrás da escola. E o
sinal dava ali, mais ou menos ali ao visualizar a viatura e o veículo saiu um pouco mais em
em
diante assim, né? Não acelerou muito, mas
s
aiu meio devagar e posteriormente o sinal do celular que estava no tablet também começou a movimentar. Achava muito estranho, né? O veículo movimentando, o sinal também movimentando aí
resolvemos
de abordar o veículo, ao chegar próximo do veículo ali, o veículo estava fechado nesse filme, né?

Fizemos vários sinais e luminosos aí porque
o mesmo
parasse,
o mesmo
não parou,
o mesmo
continuou andando, fizemos novamente
o

mesmo
parasse. Aí de repente ouvimos o barulho
d
entro do
do

do
veículo c
omo se
tivesse
batendo algo aí pos
terio
r
mente, aí fizemos de novo tom sonora, eles pararam esse momento que eles pararam aí, né, aí ó, fazer a abordagem. Aí desceu 3 indivíduos do veículo aí e ao revistar os 3 ali na
da
foi encontrado com eles, mas dentro do veículo encontramos ali alguns celulares quebrado.

E perguntaram
p
ros mesm
o
, por que
que

que tinha quebrado o celular,
os
mesmo

negaram.
E, porém, a uma das vítimas que estava dentro com a gente
d
o veículo aí
e foi
feito de refém, conseguiu visualizar 2 desses do
s
3 que tinha entrado dentro da casa
dele. Um
Moreno e esse que aparece aí No
No
visor que eu não consigo
ver os outros
2 né, esse que está aí agora e mais um Moreno, como que os 2 tivesse feito um
roub
o lá dentro da sua residência. Diante disso né, pediu apoio por demais guarnições, aí que fez
presente,
o S
argento
Alexandre o
sargento
Giovanni fez presente lá para dar um apoio para a gente maior aí e pergunta sobre o veículo aí que tinha subtraído, eles me informaram que o veículo se encontrava na Atacadão, eles deixaram
no
Atacadão para ver se não tinha rastreador, só posteriormente eles foram lá e buscar o veículo, aí nós deslocamos até o Atacadão.

00:05:26 Testemunha:

Aí pos
teriormente ao
Atacadão, eu fiquei responsável por levar o veículo juntamente com a
víti
ma até a delegacia, aí o sargento André co
m
outros demais guarni
ç
ões lá, fizeram
diligência
então, né,
pra
encontrar mais outro aparelho celular e a arma que foi utilizada, que foi encontrada aí também na casa de
um
do suspeito aí e a de
prova da materialidade
encontrada aí, todos foi levado.

Levado até a
delpo
l
, aí para a
providências
cabíveis.

00:05:55 Promotor:

Entendi, além da desses objetos todos que o senhor já fez
r
eferência, Sérgio, a chave do veículo. Saberia me dizer se foi encontrada, onde? Que foi encontrada, onde que estava?

00:06:09 Testemunha:

A chave do veículo que foi o
Siena
prat
a
foi
roubado
, estava dentro do
do
carro, foi encontrado dentro do carro.

Se eu não me engano, meio me
me
fugiu agora qual
que
ra
o carro, mas foi dentro do carro,
a
cor prata que o indivíduo estava dentro dele, o suspeito.

00:06:27 Promotor:

Uhum
Sérgio, assim é. São 3, né? A sem
sem
assim a gente já sabe a tese
que
alguns vão adotar, mas assim teria condições, Sérgio, de nos informar que eles informaram que o veículo roubado estava no pátio do

Atacadão, né? Saberia. Olhando

p
ra
Ele
s
, saberia dizer quem deles que deu essa informação, se essa informação Ela Foi passada em conjunto ou se os 3 confirmaram esse fato. Ou só um deles? Olha, é o fulano que indicou que o carro estava lá Na
Na

Na
, na, no Atacadão.

00:07:01 Testemunha:

Então, os
su
peitos
que
foram

abordado
, um dele, infelizmente eu não vou saber o nome agora que também não está aqui para me informar para o senhor.

Um deles falou que não participou, que estaria somente dentro do veículo para fazer é para fazer a fuga
.
Além dele, ele foi ele informou para a gente que
o
veículo estava dentro do Atacadão e outro 2 também posteriormente informou que realmente o veículo estava dentro do Atacadão e que aquela chave seria da vítima e os aparelhos também, que foi reconhecido também pela vítima que estava dentro do carro.

00:07:34 Promotor:

Essa localização dos demais aparelhos, Sérgio, apesar
de do
senhor já me adiantar que o senhor ficou responsável pela condução do carro roubado e as vítimas, até a delegacia e outras viaturas fizeram diligência e conseguirem encontrar outros aparelhos. Embora o senhor não tenha participado dessas diligências, ficou sabendo
aonde
que ele estava, quem que indicou, se foram eles que indicaram
aonde
estavam esses outros aparelhos?

00:07:59 Testemunha:

Então infelizmente não
tem
informar
pro
senhor, mas foi encontrado alguns aparelhos de veículo. Aí ficou faltando, se eu não me engano foi levado
4 aparelho
, se eu não me engano, um desse aparelho foi encontrado ali por fundo do Novo Mundo, ali jogado e danificado. Aí agora ele só deslocou até lá. Eles informaram
aonde
que o aparelho
t
ava
.
Agora não tem como dizer
pro
senhor quem que informou, porque foi
outras guarnição
.

00:08:24 Promotor:

Se eles mostrarem os rostos, Sérgio seria capaz de me dizer quem que seria, teria falado que não estava no local.

00:08:34 Testemunha:

Sim, senhores.

00:08:34 Promotor:

Quando se conseguiria? É Daniel, não é Daniel. Esse que está aparecendo para você é o é Daniel, né?

00:08:36 Testemunha:

Conseguiria.

(...)

00:08:49 Testemunha:

Cidadão que está aparecendo aí o suspeito
(Daniel)
, ele
a
vítima, reconheceu ele como estava lá no momento. E um outro mais Moreno, mais gordinho.

00:08:58 Testemunha:

Que ele reconheceu a aí ele falou que tinha mais um, porém, esse terceiro não, não estava lá. Ele não.

00:09:29 Testemunha:

Este aí foi que estava dentro da residência, a vítima reconheceu por ele
ele
participar do furto e a arma foi encontrado na residência do mesmo aí, um calibre 38, segundo o sargento que informou posteriormente que fez a diligência.

00:09:43 Promotor:

Qual o teu nome?

00:09:45 A
cus
ado:

Carlos
Eduardo da Silva.

00:09:47 Promotor:

Carlos Eduardo da Silva
tá
, por favor, o.

00:09:59 Testemunha:

Então esse da esse outro aí
(
Markos

Wynicios
)
, a vítima não reconheceu, não reconheceu que ele por
ter entrado
dentro de uma residência, mas o mesmo aí ele informou que o veículo estaria ali, que ele só e só dava a fuga

pros
mesmo
. Aí ele ficava ali na redo
ndeza
do bairro, ele estava com o veículo, o veículo até está no nome dele, o veículo que foi apreendido estava no nome dele.

00:10:22 Promotor:

Tá
, desses 3, qual que teria negado
a
presença lá, Sérgio se lembraria?

00:10:29 Testemunha:

A presença eu não entendi, senhor.

00:10:30 Promotor:

No início, na, na, na, na, no decorrer do teu depoimento, o senhor fala que um deles teria negado, que só estaria dando apoio, sabendo dizer.

00:10:38 Testemunha:

Esse
ci
dadão aí
(
Markos

Wynicios
)
, esse, esse que está aí agora aí ele
só

só
de que fazia a fuga do veículo, ele não tinha entrado na residência. Até a vítima mesmo relatou que não reconheceu ele no momento.

00:10:50 Promotor:

Sérgio, diante da
da
localização desses celulares dentro do veículo da chave do veículo Fiat Siena, dentro do veículo, eles deram alguma explicação? Como que esse material foi parar com eles dentro do veículo? Diz. Assim, vamos dizer assim, há poucas horas ou a poucos minutos depois do fato do roubo,
eles chega
, vocês chegaram e p
renderam
.

00:11:09 Promotor:

Isso.

00:11:10 Testemunha:

Então no momento da abordagem ali e os aparelhos ali, eles negaram, entendeu, negaram. Falaram que era que ele só fazia um golpe do OLX, né? Por isso ter que teria quebrado o celular. Aí como eles viu que a vítima
reconheceram eles
como sendo um autor dos 2? Aí né, como sendo um autor, eles pegarem
e
relataram
pro

pra
guarnição que realmente ele tinha feito o roubo à residência, que o veículo se encontrava no Atacadão.

00:11:38 Testemunha:

O armamento aí se encontrava numa residência ou se o celular foi jogado ali para o fundo do Novo Mundo, somente o dinheiro que não foi encontrado.

(...)

00:12:41 Advogado:

Obrigado excelência, é seu Sérgio, é como o senhor é, relatou. Aí uma das vítimas acompanhou a viatura. É com um tablet para rastrear os celulares. É essa vítima acompanhou a abordagem ou logo que foi localizado o veículo, a vítima foi embora?

00:12:59 Testemunha:

Não
,
acompanhou a abordagem, acompanham a abordagem.

00:13:06 Advogado:

Acompanhou toda a abordagem?

00:13:08 Testemunha:

Toda abordagem até a abordagem foi revistada, nada lícito, foi contado com
o mesmo
no momento. Dentro do veículo foi encontrado os celulares e a chave. Aí no momento da abordagem foi perguntado pela vítima. A vítima reconheceu os 2, aí como teria entrado dentro de sua residência e feito o roubo.

00:13:28 Advogado:

Certo, então, naquele momento ali, a vítima chegou ainda de fazer o reconhecimento do
do
dos suspeitos.

00:13:34 Testemunha:

Sim senhor,
a vítima ficou dentro do veículo. Aí no momento nós fizemos uma abordagem.

00:13:40

Certo.

00:13:40 Advogado:

É Sérgio, sabe se o em especial
se
o Carlos Eduardo
, e
le estava com um aparelho celular.

00:13:48 Testemunha:

Os aparelhos foi
encontrado tudo dentro do carro quebrado. Na abordagem nenhum foi contado nada ilícito com eles, mas dentro do veículo se encontravam os aparelhos quebrado ao solo do veículo, assim na embaixo.

00:14:01 Advogado:

O senhor se recorda quantos aparelhos foi encontrado na abordagem dentro do
do

do
carro?

00:14:07 Testemunha:

Não, senhor, não vou me acordar, mas são é só umas
,
mais de 2 aparelho
.

00:14:14 Advogado:

A de 2 aparelhos, certo? É.

00:14:24 Advogado:

O senhor se recorda qual dos suspeitos, no momento, se reportou onde estaria o Fiat S
i
ena?

00:14:32 Testemunha:

Todos eles. Todos
eles
r
eportou
. Todos eles. Reportou posteriormente que o veículo se encontrava no Atacadão, que
o mesmo
deixou lá para ver se o veículo não teria rastreador posteriormente, deveria buscar se não tivesse.

00:14:48 Advogado:

Correto.

00:14:51 Advogado:

O senhor participou da diligência que onde foi achado outro celular?

00:14:57 Testemunha:

Não, senhor. Primeiro, ao fazer abordar, pedir um apoio
das

guarnição
, deslocamos até primeiramente no veículo que se encontrava no Atacadão, posteriormente eu desloquei
o ve
ículo até a
derf
e a guarnição deslocou lá.

00:15:12 Advogado:

Certo é No
No
inteirinho aí da ocorrência é foi localizado
uma
suposta arma na casa do Carlos Eduardo.

00:15:21 Advogado:

É foi encontrado mais algum objeto lá na casa dele?

00:15:26 Testemunha:

Aí não sei dizer para o senhor, porque quem fez a diligência foi o s
argent
o André, sargento Giovanni e sargento Alexsandro.

00:15:33 Testemunha:

Eu não participei dessa diligência.

00:15:34 Advogado:

O senhor não participou dessa diligência?

00:15:37 Testemunha:

Dessa arma não. Até no veículo eu participei. Abordagem até no veículo sim. Aí veículo eu desloquei até o
depol
.
[...].

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais na hipótese em que tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares incriminarem injustificadamente
os
apelante
s
com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Por seu turno, as vítima
s
, ao serem inquiridas perante a autoridade judicial, esclareceram que
fizeram
o reconhecimento de dois dos suspeitos de terem participado da empreitada criminosa.
Breno Martins de Amorim declarou que permaneceu
deitado e amarrado no chão do quarto e não conseguiu
ver
o rosto dos assaltantes, tendo-os reconhecido pelo porte físico e
características
de comportamento
, esclarecendo que foram perfilados quatro homens, dos quais reconheceu dois;
enquanto Mary Ferreira da Cruz e Vera Lúcia Rodrigues, relataram que conseguiram visualizar os dois indivíduos que entraram
na residência, reconhecendo os autores, sem qualquer dúvida.

Vera Lúcia Rodrigues
,

após narrar a dinâmica dos fatos logo que os assaltantes entraram em sua residência, afirmou ter reconhecido dois dos suspeitos na Delegacia de Polícia, sendo
Markos

V
y
nic
io
s
, moreno
,
e Daniel
Belo,
de pele mais clara e mais alto,
que estava de posse da arma de fogo,
ressaltando que
ficou próxima dos dois,
porque

os
familiares
foram retirados
do quarto e seu sobrinho Breno
amarado
.
A vítima, a
sseverou
,
também,
não
ter dúvida sobre o reconhecime
nto,
porquanto
colocaram enfileirados quatro pessoas, dos quais reconheceu dois
(ID 209217853)
.

Mary Ferreira da Cruz
,
mãe da vítima Vera Lúcia
, na audiência de instrução e julgamento, declarou que
reconheceu os dois assaltantes que entr
aram
em sua casa, um homem branco e outro mais moreno, esclarecendo que um deles estava armado
, ordenando que todos ficassem juntos no quarto, não havendo dúvida de que se tratava de Daniel

Belo
e
Markos

Wynicios
(ID 209217853).

É cediço que nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na espécie.

Além do mais, deve ser ressaltado que inexistem, nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento dos
ofendidos
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o delito de roubo
aos
apelante
s
, razão pela qual as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por est
es
.

A propósito, no que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
(
Ap
139547/2015 – TJMT).

(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020)
Destacamos

De outro lado, os apelantes quando
foram
interrogados, nas duas fases da persecução penal,
negaram envolvimento com os fatos narrados na denúncia,
declarando que Daniel
Belo –
que em princípio se identificou como
sendo
“João Victor”

–,

ad
quiriu alguns celulares de uma pessoa conhecida por “Kiko” e que estavam na posse dos objetos porque tinham acabado de pegar
da dita
pessoa, nada esclarecendo, contudo, acerca dos demais objetos apreendidos.

Daniel Belo, afirmou que foi contatado por “Kiko” que lhe ofereceu os aparelhos celulares,
mas não sabia da origem ilícita dos objetos. Esclareceu
, a
i
nda,
que combinou com o amigo
Markos
Vini
cius
que lhe pagaria trinta reais para que
o
levasse até o local i
ndicado por “
K
iko”, tendo
o primeiro apelante
chegado à sua residência com Carlos Eduardo. Alega
,
também
,
que “Kiko
” entregou
a ele
as chaves do veículo Siena que também estava à venda e combinou de ver o veículo depois.

Carlos Eduardo, em juízo, declarou que estava na casa de
Markos

Winicios
fazendo um serviço de reforma da casa, quando Daniel
Belo

o
procurou
. E
embora tenha confirmado a apreensão dos objetos dentro do veículo
do terceiro apelante,
negou que tenha indicado a localização dos demais bens subt
raídos aos policiais militares durante
sua
abordagem.

Markos

W
yn
icios
,

afirmou ter contratado uma
“
diária
”
[um dia de serviço]

com
Carlos Eduardo para reforma
d
a

casa

daquele
;
e
que
Daniel
Belo
ligou pedindo uma carona para pegar alguns celulares que havia adquirido e que pagaria o valor de trinta reais, porque não conseguiu pedir um
uber
, tendo sido abordados pelos policiais
militares
logo apó
s
sair de casa
,
o terceiro apelante relatou, além disso,
que não presenciou a apreensão da chave do veículo Siena em seu carro.

Não é demais
registrar
que a tese
sustentada por

Markos

W
y
níci
o
s

segundo a qual
não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo,
não merece amparo, na medida em que como
foi
explicitado pela magistrada, não há precisão sobre o horário do crime, sendo certo apenas que ocorreu no período da manhã
, havendo, outrossim, relatos que a
ação foi relativ
amente rápida, perdur
ando
por cerca de quinze minutos. Nesse contexto, é possível que o
terceiro
apelante pudesse ter passado por vários lugares em momento muito próximo à
perpetração
do delito, ass
im como logo após a prática do ilícito, de forma que essa questão de horário, não levaria, necessariamente, à sua absolvição, ainda mais quando cotejada com outras provas produzidas
nestes
autos.

Vale salientar, ainda, que apesar dos depoimentos abonatórios prestados pelas testemunhas arroladas pelos apelantes, é certo que estas não foram compromissadas, eis que se
trata
de familiares daqueles. De qualquer forma, suas declarações não elide
m
as demais provas produzidas, as quais se mostraram suficientes para confirmar os elementos de convicção colhidos na instrução probatória, que se mostram harmônicos e coerentes na configuração da figura da coautoria.

Nesse cenário, é forçoso concluir que
os
apelante
s
não logr
aram
êxito em desconstituir a prova contida nestes autos, porquanto, pelo que se expôs alhures, a

vers
ão
exculpatória
apresentada

pelos três

se
revela, além de desacompanhada de qualquer de prova, incongruente e inverossímil.

Por consequência, a negativa de autoria sustentada pel
os
apelante
s
quanto à prática do crime de roubo circunstanciado em alusão não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam
a
condena
ção dos três
, não sendo demais
registrar
que encontra
m
amparo, sobretudo, nos depoimentos das vítimas presenciais, aliados

aos depoimentos prestados pelo agente de segurança pública na segunda fase da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Sobreleva registrar, também, que
parte dos objetos subtraídos foram apreendidos em poder dos apelantes e outra parte foi
localizada
porque
eles
indicaram onde estariam, a exemplo de outros dois celulares em uma região de mata e o
veícul
o
Siena
que deixaram no estaci
ona
mento do Atacadão.

Sabe-se, que é
vedada no ordenamento jurídico pátrio a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial (art. 155 do Código de Processo Penal)
. Todavia,
esse
não é o caso
destes
autos, porque como visto alhures, os elementos probatórios colhidos na fase administrativa foram confirmados na fase judicial, atribuindo
aos
apelante
s
a autoria no roubo circunstanciado descrito na exordial acusatória.

Aliás, em casos análogos, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – ELEMENTOS DE PROVAS – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual,
em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova
, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

[...]

(N.U 0000071-33.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 31/01/2022).
Destacamos

[...] APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, MENOR IMPORTÂNCIA, COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – CONFISSÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR E CONFISSÃO – ENVOLVIMENTO NO ROUBO – PREMISSA DO TJMT – PRÉVIO AJUSTE, DIVISÃO DE TAREFAS – AUTORIA – ATRIBUIÇÃO – JULGADOS DO TJMT - CORRUPÇÃO DE MENOR – DELITO FORMAL – PARTICIPAÇÃO DO MENOR – CONFIGURAÇÃO DO DELITO – STJ – CONDENAÇÕES MANTIDAS – CULPABILIDADE – COMPORTAMENTO DO RÉU – ENTENDIMENTO DO STJ – DUAS CAUSAS DE AUMENTO – AUTORIZAÇÃO UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE – ENUNCIADO CRIMINAL N. 32 – FRAÇÃO DE 1/6 – RAZOÁVEL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PENA-BASE REDIMENSIONADA – CONCURSO FORMAL ROUBO (DUAS VEZES) E CORRUPÇÃO DE MENOR – FRAÇÃO 1/5 – PREMISSA DO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPROVAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“A negativa de autoria do delito,
dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la
, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável, seja pela
delação de corréu na fase extrajudicial
, que narrara, com riqueza de detalhes, o modus operandi engendrado na ação criminosa, seja pelo
depoimento das próprias vítimas
.
” (TJMT.
Ap
115000/2017)

[...]

(N.U 1000776-07.2021.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 14/06/2022).

Destacamos

Por guardar pertinência com a temática, é necessário salientar, também, que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas
produzidas
, que deve ser exercida tanto durante
sua
valoração quanto no momento de declinar os motivos da decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o juiz exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, principalmente em hipótese como a discutida nestes autos em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pel
os
apelante
s
.

No que alude à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019)
Destacamos

Destarte, é forçoso concluir que o juízo de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída aos apelantes, tampouco espaço para a aplicação, em favor deles, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência os pedidos absolutórios com base na fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII do Código de Processo Penal)
.

E
, de igual modo, não há fundamento bastante para ser acolhido o pedido de
absolvição do apelante
Markos

W
y
nicios
, ao argumento de que foi provado que ele não concorreu para a infração penal
.

Do pedido de absolvição quanto ao crime de falsa identidade, postulado por Daniel Belo dos Santos

C
om relação ao pleito de absolvição
de Daniel Belo
quanto ao crime de falsa identidade, ao argumento de que
não há tipicidade material da conduta, sob a alegação de que assim que chegou ao presídio descobriu-se sua verdadeira identidade
, é imperioso registrar que
razão não lhe assiste
.

O
crime de falsa identidade está tipificado no art. 307 do Código Penal, assim redigido:

Art. 307 -
Atribuir-se ou atribuir a
terceiro falsa identidade
para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem
:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.
Destacamos

Além disso, o crime de fal
sa
identidade caracteriza-se como crime formal, não necessitando da efetiva obtenção da vantagem ou do efetivo dano ao terceiro, bastando tão somente a atribuição de identidade falsa com essa finalidade.

Sendo assim, aquele que simplesmente alega ser outra pessoa ou se faz passar por alguém que não o é, comete o crime de falsa identidade, como sói ser o caso em debate.

C
orroborando
o
entendimento
de que a conduta de apresentar nome falso perante a autoridade policial constitui o crime de falsa identidade, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A MODALIDADE CULPOSA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA CIÊNCIA DO ACUSADO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – PRETENSA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – AUTODEFESA – INOCORRÊNCIA – AGENTE QUE APRESENTA IDENTIDADE FALSA NA DELEGACIA DE POLÍCIA APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE – DIREITO À NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO QUE NÃO LEGITIMA A PRÁTICA DE CRIMES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. No delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), a posse da coisa furtada ocasiona a inversão do ônus probatório, exigindo-se do acusado a demonstração da sua licitude ou a comprovação de que desconhecia a procedência criminosa do bem.

A conduta de declarar nome falso por ocasião da qualificação policial caracteriza o crime previsto no art. 307 do Código Penal, ainda que o acusado busque o exercício do direito de autodefesa
.
(N.U 0000437-28.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022,
Publicado
no DJE 10/09/2022)

Destacamos

Dess
e

modo
, como foi demonstrado pelo acervo probatório,
que Daniel Belo
, ao ser abordado pelos policiais militares e durante seu interrogatório na Delegacia de Polícia (ID
209217675
) identificou-se com o nome de seu irmão J
oão Victor da Silva Santos
, com o intuito de ocultar sua folha de antecedentes criminais
está
correta sua
condenação
, também,
pelo crime do art. 307 do Código Penal.

Ademais, segundo o enunciado da Súmula n. 522 do Superior Tribunal de Justiça, é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, de modo que a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.

Dos pleitos
visando a
reforma da dosimetria das penas relativamente ao crime de roubo
majorado
aplicadas
aos três apelantes

No que tange à dosimetria
realiza
da pel
a
sentenciante quando da fixação das penas
dos
apelantes
pela prática
do crime de roubo,
os três
postulam o
afastamento da valoração negativa
da
culpabilidade e das circunstâncias do crime, com a redução da
pena inicial de cada um, sobrelevando,
anotar
,
que

eles
praticaram um roubo duplamente majorado por conta da incidência das causas de aumento descritas no art. 157, §

2
º
, II e §2
º
-
B
, do Código Penal
– concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
.

A
cerca da valoração negativa das circunstâncias judiciais, é sabido que
o fato de o crime ser cometido em concurso de pessoas fundamenta a valoração negativa de referido vetor, uma vez que tal elemento reduz o poder de reação das vítimas, laborando em prol de um maior proveito econômico alcançado pelo
autor do
delito.

Aliás, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite

que a
causa de aumento referente ao concurso de pessoas
seja
utilizada como fator negativo na primeira fase, eis que valorada negativamente as circunstâncias judiciais
,
enquanto a majorante do emprego de arma
seja
considerada na terceira fase, acompanhadas de justificativa idônea, motivo pelo qual não merece qualquer retificação.

E tais assertivas têm pertinência, porquanto
é pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
.
(
AgRg
no
AREsp
1745746/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
08/02/2021)
.

De seu turno, e
ste Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento no tocante a matéria, ao editar oEnunciadon.32, segundo o qual “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”.

Ademais
disso
,
foi atribuída valoração negativa à
culpabilidade dos apelantes
de forma idônea, na medida em que
a restrição de liberdade das vítimas
na empreitada criminosa
–
que foram trancadas em um quarto,
enquanto
o ofendido Breno
ficou
am
arrado
–
,

como também
o
modo
de execução aviltante do delito
–
posto que foram proferidas
ameaças e violência de forma intensa
aos ofendidos –
, ultrapassando, assim, a normalidade do tipo penal
–
,

atraiu
, induvidosamente,
maior reprovabilidade ao
s
fato
s
, justificando a avaliação desfavorável d
esse
elemento octogonal
, não
h
a
ve
ndo
, portanto, como se cogitar
em sua extirpação.

O
aumento
da pena
aplicado na primeira fase do cálculo
dosimétrico
,
igualmente,
não merece reparo, pois
a magistrada
observou o parâmetro de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima,
estando, destarte,
razoável e justificado.

D
eve ser registrado
, ainda sobre o tema,
qu
e a fixação da pena-base
pelo juízo de primeiro grau,
seguiu
o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
“
o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
”. Com efeito, “
tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.407.930/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 29/9/2023), de modo que, não há reparos a serem feitos
por este órgão revisor
.

Os

apelantes postulam, também,
a readequação da pena
de cada um
na terceira fase do cálculo dosimétrico, seja afastando
a majorante referente ao emprego de arma de fogo
de uso restrito,
ao argumento de que
não foi realizado o reconhecimento d
o artefato bélico
pelas vítimas e não há evidência de que tenha sido, de fato, utilizada na empreitada criminosa
,
seja readequando o quantum
incidente de aumento
.

Nesse

ponto, os pleitos defensivos merecem parcial acolhimento.

Como é de trivial sabença, a não apreensão da arma de fogo e
até mesmo
o fato de não
ser eventualmente
submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate. A propósito, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação:
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

Por sua vez, em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário
revolver
o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020)
Destacamos

Destarte, tendo ficado comprovado nestes autos pelas palavras da
s
vítima
s
o efetivo uso pelos apelantes de
um
instrumento bélico como elemento inibidor, não se pode falar em afastamento da majorante do emprego de arma
,
isso
sem contar que foi apreendida
, na residência
de
Carlos Eduardo
,
a arma de fogo descrita no auto de apreensão visto no ID 209215
735
, cuja cor coincide com a declaração do ofendido Breno que afirmou se tratar de uma arma preta
.

D
aniel Belo
,

alega que a conclusão pericial
relativamente à arma apreendida
foi equivocada ao se basear exclusivamente na Portaria C
Ex
n
.
1.222/2019, revogada pela Portaria Conjunta C EX/DGPF N
.
2/2023,
bem como
ao interpretar de forma equivocada o art. 12, III, do Decreto n
.
11.615/2023
, asseverando que
o revólver calibre .38, marca
Smith
e
Wesson
, é atualmente considerado arma de
fogo de
uso permitido e não de uso restrito, razão pela qual a majorante prevista no art. 157, § 2º-
B
, do Código Penal, deve ser afastada.

Realmente, a
Portaria Conjunta C EX/DGPF N
.
2/2023, de 6 de novembro de 2023, revogou a Portaria C E
X
n
.
1.222/2019, a qual classificava determinadas armas de fogo como de uso restrito
e,
por conta disso
, o revólver calibre .38, marca Smith e
Wesson
, passou a ser enquadrado como arma de uso permitido.

Todavia, a alteração na classificação do tipo de arma não tem o condão de afastar a incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo
, na medida em que, n
os termos do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, o aumento de pena pela utilização de arma de fogo é justificado pela maior gravidade e risco à vida da vítima, independentemente de se tratar de arma de uso permitido ou restrito.

Logo, impende ressaltar que
o
reconhecimento de que o revólver .38 é de uso permitido não altera a natureza ameaçadora e a potencialidade lesiva do
artefato
, elementos
, esses,
suficientes para
autorizar a
incidência da majorante
, eis que, como já mencionado neste voto, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apreensão da arma ou a identificação de quem efetivamente a utilizou durante a prática do crime não são requisitos necessários para a aplicação da causa de aumento de pena, desde que haja provas suficientes nos autos quanto ao uso do armamento na conduta criminosa.

Sendo a
ssim, ainda que o revólver calibre .38 seja agora classificado como de uso permitido, a circunstância do seu emprego no delito de roubo
em espécie
justifica a
incidência
da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal
motivando,
pois,
por força de norma legal expressa, o aumento de pena na fração de 2/3
(dois terços) na terceira etapa do cálculo dosimétrico
,

não se necessita
ndo, para tanto,
fundamentação extensa, senão a constatação do uso do instrumento bélico, o que, neste caso, não restou nenhuma dúvida.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta aos apelantes
quanto ao crime de roubo majorado
da seguinte forma:

Pena de
Daniel Belo dos Santo
s

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a manutenção da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, assim como da fração utilizada para o recrudescimento (1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada), mantenho a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento das agravantes da vítima tratar-se de pessoa maior de sessenta anos e da reincidência, mantendo a
pena
intermediária em 7 (sete) anos de reclusão, e 110 (cento e dez) dias-multa.

Na terceira fase, remanescendo a majorante do emprego de arma de fogo de uso permitido, estabeleço a fração de aumento em 2/3 (dois terços), fixando a
pena
em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

Em relação ao regime para cumprimento da pena, mantenho o fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal, não havendo que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais,
por parte de Daniel Belo,
elencados no art. 44, do aludido Codex, eis que a pena
que lhe foi
aplicada é superior a 8 (oito) anos de reclusão e
ele
é reincidente.

Pena
de
Carlos Eduardo da Silva

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a manutenção da depreciação
da culpabilidade,
dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime,
assim como da fração utilizada para o recrudescimento
(1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada)
, mantenho
a pena-base em
6
(
seis
) anos
e 3 (três) meses
de reclusão e

1
32
(
cento e trinta
e
dois
) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da
s
agravante
s
tendo em vista

as
vítima
s

serem
pessoa
s

maior

de sessenta anos
e
da reincidência,
mantendo
a
pena
intermediária em
7
(se
te
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão, e
154
(
cento e cinquenta e quatro
) dias-multa.

Na terceira fase, remanescendo a majorante do emprego de arma de fogo
de uso permitido
, estabeleço a fração de aumento em
2
/3 (
dois
terço
s
), fixando a
pena
em
12
(
doze
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão, e 25
7
(
duzentos e cinquenta e sete
) dias-multa.

Em relação ao regime para cumprimento da pena, mantenho o fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal, não havendo que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento
, por parte de Carlos Eduardo,
dos requisitos legais, elencados no a
r
t. 44, do aludido Codex, eis que a pena
que lhe foi
aplicada é superior a 8 (oito) anos

e ele

é
reincidente.

Pena de
Markos

Wynicios
Almeida Santos

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a manutenção da depreciação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, assim como da fração utilizada para o recrudescimento (1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada), mantenho a pena-base em
5
(
cinco
) anos e
6
(
sei
s) meses de reclusão e
88
(
oitenta
e oito
) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da vítima tratar-se de pessoa maior de sessenta anos, mantendo a
pena
intermediária em
6
(se
is
) anos e
2
(
do
is) meses de reclusão, e 1
02
(cento e
dois
) dias-multa.

Na terceira fase, remanescendo a majorante do emprego de arma de fogo de uso permitido, estabeleço a fração de aumento em 2/3 (dois terços), fixando a
pena
em 1
0
(d
e
z) anos e
3
(
três
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão, e
170
(
cento e setenta
) dias-multa.

Em relação ao regime para cumprimento da pena, mantenho o fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal, não havendo que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento
, por parte de
Markos
Vinicius,
dos requisitos legais, elencados no art. 44, do aludido Codex.

No que diz respeito
ao pedido de
detração penal
,

formulado por
Carlos Eduardo
, trata-se de matéria cujo exame é reservado à competência do Juízo da Execução Penal, no momento de cumprimento da pena aplicada ao

apelante.

Isso porque a
alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o parágrafo 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da detração penal (Código Penal, art. 42), conforme se depreende da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012
)
.

Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da detração – até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei
de
Execução Penal – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não necessariamente implicaria em abrandamento do regime prisional imposto ao apelante, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu somente do quantitativo da pena imposta, mas também da negativação de aspectos judiciais (quantidade e natureza da droga), de modo que eventual detração do período de prisão provisória não afetaria o regime prisional inicial estabelecido.

Por conta disso, carece este juízo revisor, nesta oportunidade, de competência para aferição da detração, que fica reservada para o Juízo da Execução Penal, a quem caberá, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação das penas e estabelecer o regime a ser cumprido
por Carlos Eduardo
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento feito pelos apelantes, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
parcial
sintonia com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao
s
recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Daniel Belo dos Santos
,

Carlos Eduardo da Silva

e
Markos

Wynicios
Almeida Santos
, para o fim de reconhecer a incidência do emprego de arma de fogo de uso permitido e, por
consequência
, readequar
suas
pena
s
definitiv
as
da seguinte maneira:

Daniel Belo
, para
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa
;

Carlos Eduardo
, para
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
em regime inicial
fechado
,
e 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa
; e

Markos

Wynicios
, para
10 (dez) anos e 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 170 (cento e setenta) dias-multa
; mantendo, no mais, inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024